Tribunal: TJMT
Processo: 1015732-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015732-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 707.206.841-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO
–
DECRETO N.
11.302/2022
–
INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DA
REINCIDÊNCIA

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
IMPOSSIBILIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRIMÁRIA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS

–

PRECEDENTES DO STF E TJMT

–
AGRAVO
DESPROVIDO
.

O
fato do
reeducando ter sido considerado reincidente na
ação penal em que
foi condenado pel
o crime
de receptação
,
inviabiliza a concessão
do
indulto ao delito
mencionado
, diante

da vedação prevista no art. 12 do Decreto 11.302/2022
, consoante
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Agravo desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto p
or

VALDIR ALVES DA SILVA ARAÚJO

contra a decisão proferida pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0002736-79.2001.8.11.0064
, que indeferiu o pedido
de concessão de indulto
natalino
ao reeducando
,
relativo à pena oriunda da prática do delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP), no processo

no 0006477-73.2014.8.11.0064
,
em razão da reincidência do agravante.

Em suas razões, o
agravante postula
a reforma da decisão objurgada,
sob o argumento de que
preenche todos os requisitos
exigidos pelo Decreto no 11.302/2022, e que a reincidência não seria imp
edimento para tanto, já que,
o
artigo 12, do mesmo decreto, prevê
que o juiz de conhecimento não concederá o indulto
,
quando o crime n
ão corresponder
à
condenação primária, mas
está
proibição não alca
nçaria
o juiz da execução.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou
-se

pelo improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação,
a
magistrad
a

singular
manteve na íntegra o
decisum

objurgado
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO No 11.302/2022 – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA:PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO INDULTO –
IMPOSSIBILIDADE
– PARA ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO INDULTO, FAZ-SE MISTER ANÁLISE DO REFERIDO DECRETO EM SUA INTEGRALIDADE, E, PORTANTO, O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NO PROCESSO EM QUE SE PRETENDE APLICAÇÃO DO INDULTO, OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE.PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge d
as anotações constantes no
Sistema Eletrônico de Exe
cução Unificado

–
SEEU
,
que
o agravante
VALDIR ALVES DA SILVA
ostenta
10
(
dez
) guias de execução penal,
cuja pena
total é de
49
(
quarente e nove anos
) anos, 0
6
(
seis
) m
eses
e
1
4
(
quatorze
) dias de reclusão,
pela prática dos
delitos de furto
,
roubo
,
receptação
e posse de arma
de fogo de uso permitido
.

No processo de e
xecução penal, o agravante postulou a concessão do indulto natalino
em relação
à
s
condenaç
ões

oriunda
s
das seguintes Ações Penais no
0000718-85.2001.8.11.0064eno 0006477-73.2014.8.11.0064
,
pela prática do
s

crime
s
de furto
simples
e receptação, respectivamente
, alegando
que
preenche o requisito previsto no
artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022
.

Por sua
vez, o magistrado singular
deixou de conceder o indulto, sob o argumento de que o
recuperando não cumpriu em sua integral
idade a pena referente
s
ao
s
crime
s
impeditivo
s
,
dando azo à interposição do Agravo em Execução Penal no
1009006-31.2023.8.11.0000
, o qual, sob
a relatoria
,
à época do
Des. José Zuquim No
gueira
, foi desprovido
.

Posteriormente
, a
Defensoria Pública interpôs Recurso
Especial ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o recurso,
mas
, concedeu a ordem
, de ofício,
para determinar que
o Juízo da Execução reexaminasse o pedido de indulto
à luz da jurisprudência daquela Corte Superior, nos seguintes termos:

“
(
...
)
Recentemente, a controvérsia posta neste recurso foi apreciada pela Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ocasião em que, à unanimidade de seus membros, concluiu-se que, para fins do Decreto 11.302/2022, “apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda nos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.” (
AgRg
no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023,
DJe
de 14/11/2023.)
.

(
...
)

No presente caso, considerando que o paciente possui múltiplas condenações por crimes impeditivos e não impeditivos e à falta de dados mais precisos no acórdão estadual sobre o contexto em que tais crimes foram praticados (se em concurso ou não com os crimes não impeditivos), não é possível, por esta via, deferir o benefício, em face do inevitável revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, a teor do óbice da Súmula 7/STJ.

Todavia, ante a possibilidade de existência de constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de indulto relativamente aos crimes não impeditivos, faz-se necessária a concessão da ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da execução que reexamine o pedido defensivo, dentro dos parâmetros delineados pela jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Todavia, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução que reexamine o pedido de indulto à luz da jurisprudência desta Corte Superior.
(
...
)
”
(Sic)

Com o retorno dos autos à Comarca de Origem, a Magistrada singular
concedeu o indulto ao
apenado
somente em relação ao processo referente ao crime de furto (no
0000718-85.2001.8.11.0064
)
, posto que, quanto
ao

processo em pauta
, o
ora agravante teve a rein
cidência reconhecida.
Vejamos:

“[...] Verifico que os crimes indicados acima não se encontram no rol de crimes impeditivos, a pena máxima abstrata para cada um dos delitos é inferior a 05 (cinco) anos,
contudo, em relação a condenação imposta na ação penal de n. 0006477-73.2014.8.11.0064, foi reconhecida a
reincidência, razão pela qual em relação a referida condenação não incide o indulto.

Assim,
concedo indulto
a
Valdir Alves da Silva Araújo
, nos termos do art. 5o, do Decreto n. 11.302/22 e, em consequência,
DECLARO EXTINTA a pena corpórea
, imposta na ação penal de n. 0000718-85.2001.8.11.0064. [...]”
(Sic)

Em face desta decisão
,
o agravante
interpôs o presente agrav
o
em execução penal, postulado
a reforma da decisão objurgada,
sob o argumento de que preenche todos os requisitos exigidos pelo Decreto no 11.302/2022, e que a reincidência não seria impedimento para tanto, já que,
o
artigo 12, do mesmo decreto, prevê que o juiz de conhecimento não concederá o indulto quando o crime não corresponder a condenação primária, mas
tal proibição não alcançaria o
juiz da execução.

Diante de
tal exposição
fáctica, passo
à análise do mérito do presente agravo
.

De proêmio
, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto,
devendo o Poder Judiciário
observar
os limites ele
ncados no
respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as
hipóteses

de cabimento do benefício
.

Com efeito,
o artigo 12, do
Decreto n. 11.302/22
, prevê que
“
o indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso

da sentença interposto pela acusação”.

A meu ver
,
o referido dispositivo não se limita a estabelecer as hipóteses
de concessão do indulto
pelo
juízo do processo de conhecimento, mas revela a vedação aos reincidentes como critério geral.
Não faria qualquer sentido, sob o ponto de vista da isonomia, estabelecer um critério mais rigoroso a ser aplicado durante o processo de conhecimento,
sendo que, neste caso,
o Estado-Juiz
, apenas,
faz uma
“
antecipação
”
do que
poderia ser
feito
(caso o juízo de conhecimento
não tenha
analisado
a possibilidade de concessão do indulto)
na fase de
execução. Nesse ponto,
é
necessário interpretar o Decreto Presidencial de forma sistemática, em consonância com a legislação penal vigente.

(TJ-RS - Agravo de Execução Penal: 5268718-67.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator:
Julio
Cesar
Finger
, Data de Julgamento: 26/10/2023, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2023)

Assim, p
or mais que a pena imposta seja inferior a cinco anos, e
o crime pelo qual
requer a concessão do indulto
não se encontrar no rol de crimes impeditivos, fato é que o almejado benefício encontra óbice no art. 12
,
do Decreto n. 11.302/2022.

Isso porque,
o
agravante
foi considerado reincidente na ação penal em que foi condenado pelo delito de
receptação,
afastando,
com isso,
caráter da
condenação pri
mária
, impossibilitando,
assim, o
benefício previsto no Decreto n. 11.302/2022.

Nesse sentido,
veja-se o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça acerca da situação em comento
:

“
o executado foi considerado reincidente na ação penal em que foi condenado pelo delito de furto simples. Assim sendo, revela-se inviável a
concessão do indulto ao delito de furto simples, diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão
.

Precedentes reconhecendo a impossibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022 a apenado reincidente:
RHC n. 180.857/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT),
DJe
de 02/08/2023; HC n. 834.999/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 03/07/2023; RHC n. 179.348/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS,
DJe
de 24/04/2023; HC n. 805.648/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS,
DJe
de 07/03/2023.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 874.924/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024.)

Este entendimento, também, é adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – MANIFESTAÇÃO A POSTERIORI APRESENTADA NAS RAZÕES RECURSAIS – MÉRITO – REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O INDULTO NATALINO – CABIMENTO –
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRIMÁRIA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
“
No caso em tela, apesar de preenchidos os requisitos previstos nos
arts
. 5o, 7o e 8o, do Decreto n. 11.302/22, verifica-se que, na condenação referente ao processo indultado, o apenado teve reconhecida sua condição de reincidente, o que
inviabiliza a concessão da benesse, nos termos do art. 12, do Decreto
” [TJRS, Agravo de Execução Penal, No 53608911320238217000, Quarta Câmara Criminal, Relator: Jayme Weingartner Neto, Redator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 22-2-2024].

(N.U 1000455-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024)

Portanto,
n
ão se tratando de condenação primária, inviável a concessão do indulto natalino, haja vista a expressa vedação contida no art. 12 do Decreto n. 11.302/2022.

Diante do que foi exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução interposto por
VALDIR ALVES DA SILVA
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024